Tribunal: TJPA
Processo: 0851045-47.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10590 - Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851045-47.2022.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

APELADO: ANA LUCIA DA CUNHA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ENTRE HOMENS E MULHERES. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 452 DO STF. REVISÃO DO BENEFÍCIO. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA EM SENTIDO IDÊNTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra sentença que julgou procedente pedido de revisão de complementação de aposentadoria, determinando a elevação do percentual de 70% para 80%, com pagamento das diferenças vencidas e vincendas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 0,5% ao mês a partir do ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há decadência ou prescrição da pretensão autoral; (ii) verificar se a adesão ao plano saldado configura novação contratual com quitação irretratável de direitos; (iii) analisar a aplicabilidade do Tema 943 do STJ ao caso concreto; (iv) avaliar a incidência do Tema 452 do STF quanto à inconstitucionalidade de cláusula contratual discriminatória; (v) apurar a necessidade de formação de fonte de custeio pela beneficiária para percepção das diferenças pretendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a alegação de decadência, pois a pretensão não visa à anulação do negócio jurídico, mas sim à revisão do benefício diante da inconstitucionalidade de cláusula contratual discriminatória, matéria de ordem pública.

4.

A prescrição do fundo de direito não incide, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme Súmula 291 do STJ.

5.

A adesão ao REG/REPLAN saldado não configura transação válida nem renúncia a direitos constitucionais, sendo ineficaz cláusula de quitação geral para afastar a revisão de cláusula inconstitucional, nos termos da jurisprudência do STF.

6.

O Tema 943 do STJ não se aplica ao caso, pois não se discute correção monetária de reserva de poupança nem anulação de vantagem contratual, mas sim a correção de discriminação de gênero inconstitucional no cálculo da aposentadoria.

7.

Aplica-se ao caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452, que considera inconstitucional cláusula contratual que estabelece percentuais inferiores de complementação de aposentadoria para mulheres com base em tempo reduzido de contribuição.

8.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu em casos análogos pela inconstitucionalidade de cláusulas contratuais que discriminam por gênero no cálculo de benefícios previdenciários, afastando a aplicação do Tema 943 do STJ e aplicando o Tema 452 do STF para garantir tratamento isonômico a participantes mulheres

9.

Não se exige da beneficiária complementação da fonte de custeio para percepção dos valores devidos, por se tratar de reparação decorrente de cláusula inconstitucional, sendo ônus da entidade previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É inconstitucional cláusula contratual de previdência complementar que estabelece percentuais distintos para homens e mulheres no cálculo da suplementação de aposentadoria, nos termos do Tema 452 do STF.

2.

O prazo prescricional aplicável à revisão de benefícios previdenciários complementares é quinquenal e incide apenas sobre as parcelas vencidas, não alcançando o fundo de direito.

3.

A adesão ao plano saldado não impede a revisão de benefício originalmente fundado em cláusula inconstitucional por discriminação de gênero.

4.

É inaplicável o Tema 943 do STJ aos casos em que se discute a inconstitucionalidade de cláusula contratual, e não transação sobre vantagem financeira.

5.

A ausência de contribuição específica para a diferença pleiteada não afasta o direito à revisão, sendo a responsabilidade pelo equilíbrio atuarial da entidade previdenciária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, I; CC, art. 178, II; CPC, art. 85, §11; LC 109/2001, art. 75.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 639.138/RS, Tema 452, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 18.08.2020; STJ, Súmula 291; STJ, REsp 1.551.488/MS, Tema 943; TJPA, Ap. Cív. 0848491-42.2022.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 18.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0851045-47.2002.8.14.0301

APELANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

APELADA: ANA LÚCIA DA CUNHA SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ajuizada por ANA LÚCIA DA CUNHA SOUSA, julgou totalmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré a revisar e alterar o patamar da complementação de 70% para 80%, com pagamento das diferenças decorrentes vencidas e vincendas até o limite de cinco anos da propositura da ação, com correção monetária pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês a partir do ajuizamento da ação.

Breve retrospecto

A autora ANA LÚCIA DA CUNHA SOUSA afirma que trabalhou na Caixa Econômica Federal de 1977 até sua aposentadoria em 1998, sendo participante da FUNCEF durante esse período. Sustenta que o regulamento do plano previa critérios mais vantajosos para homens, concedendo-lhes aposentadoria suplementar integral com 35 anos de contribuição, enquanto às mulheres não era garantida a mesma condição com 30 anos de contribuição.

Além disso, foi exigido que assinasse um aditivo contratual que fixava percentuais reduzidos no cálculo do benefício das mulheres, vinculando o valor da aposentadoria proporcional ao tempo de serviço, com limitação.

Alega que essa diferenciação de tratamento viola o princípio da isonomia entre homens e mulheres, conforme decidido pelo STF no Tema 45, que considera inconstitucional pagar benefício menor às mulheres em razão de tempo de contribuição reduzido.

Diante disso, requer a revisão do cálculo da sua aposentadoria complementar, para que seja aplicado o mesmo critério utilizado para os homens, sem redução proporcional.

Devidamente citada, a demandada FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF apresentou
CONTESTAÇÃO
de ID. 79564132 alegando como prejudicial de mérito a decadência e prescrição, novação e adesão às regras de saldamento e no mérito a improcedência da ação.

Transcrevo excerto
SENTENÇA
objurgada
(id. 29539920):

(...)

Com o julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS, com repercussão geral, sob o Tema 452, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: 'É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da CF), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição' (RE 639138, Relator: Gilmar Mendes, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.8.2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-250, Divulg. 15.10.2020, Public. 16.10.2020).

Portanto, ao se fixar critério mais rigoroso ou diferente de cálculo em razão do sexo/gênero, a entidade previdenciária – FUNCEF - torna inócuo o regramento constitucional que traz diferenciação favorável às mulheres.

O princípio constitucional da isonomia, deve espraiar seus efeitos sobre todas as relações jurídicas, (quer de direito público, quer de direito privado), obstando a possibilidade da prática de se estabelecer percentual menor para a complementação da aposentadoria critérios que levem em consideração o gênero.

(...)

Ante o exposto, com apoio na argumentação apresentada,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados pela autora, para condenar a ré a revisar e alterar o patamar da complementação de 70% para 80%, pagando as diferenças decorrentes vencidas e vincendas até o limite de 5 anos da propositura da ação, com correção monetária pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês a partir

do ajuizamento da ação.

Sem custas e honorários advocatícios às partes, tendo em vista o ora deferimento em favor da demanda.

Com trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os presentes autos, mediante as cautelas legais.

P.R.I.C

Belém, 23 de abril de 2024.

DANIEL RIBEIRO DACIER LOBATO

Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância Resp. pela 11ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Em suas razões recursais, a apelante
FUNCEF

preliminares processuais
que impediriam o exame do mérito, a saber:

Prescrição do fundo de direito
, ultrapassado o prazo quinquenal;

Decadência
, com base no art. 178, II, do Código Civil, dado o decurso de mais de uma década entre a migração da parte autora para o novo plano (em 2002) e a adesão ao saldamento (em 2006);

Novação contratual
, com quitação plena, irrevogável e irretratável, que inviabiliza qualquer pretensão revisional.

No mérito, defende a
improcedência dos pedidos autorais
, destacando:

A
inaplicabilidade do Tema 452 do STF
, por ausência de discriminação de gênero no cálculo do benefício após o saldamento;

A
aplicabilidade do Tema 943 do STJ
, que veda a revisão de benefício previdenciário em hipóteses de migração contratual com transação válida;

A
ausência de fonte de custeio
para os valores pretendidos, em violação ao §5º do art. 195 da Constituição Federal.

Ao final, requer:

O
provimento do recurso
, com acolhimento das preliminares e, subsidiariamente, a
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais
;

Caso mantida a condenação, que se determine à parte autora o
recolhimento do montante necessário à formação da fonte de custeio
.

Em
contrarrazões
a apelada refutou os argumentos do apelante e requereu a improcedência do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

I – DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO: DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

A apelante sustenta a ocorrência de
DECADÊNCIA
, fundamentando-se no artigo 178, inciso II, do Código Civil, ao argumento de que a pretensão da apelada visa desconstituir negócio jurídico firmado há mais de quinze anos, quando aderiu ao saldamento do REG/REPLAN em agosto de 2006.

Contudo, a tese não prospera.

O referido artigo prevê:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

A apelada não alega erro, dolo, fraude, estado de perigo ou lesão, fundamentos que ensejariam a aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 178 do Código Civil. A causa de pedir está fundamentada na inconstitucionalidade por discriminação de gênero, matéria de ordem pública que não se sujeita ao referido prazo decadencial.

Outrossim, a ré/apelante FUNCEF alega que ocorreu
PRESCRIÇÃO
do fundo de direito, e não apenas das parcelas anteriores aos 5 anos, considerando que houve saldamento do plano anterior.

Também não assiste razão à recorrente.

Descabe a incidência da prescrição total, ou de fundo de direito, nos casos de pretensão relacionada a benefício continuado de previdência complementar.

O pleito de complementação de benefício previdenciário complementar possui natureza jurídica de trato sucessivo e, portanto, sujeita-se à
prescrição quinquena
l apenas das prestações dos últimos cinco anos, sempre sem prejuízo do benefício, nos termos do artigo 75 da Lei Complementar nº 109/2001.

Nesse sentido, consolidou-se o entendimento na
Súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça
:

"A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos".

E a jurisprudência dos tribunais em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADAS FUNCIONÁRIAS DA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUE PUGNAM PELA READAQUEÇÃO DOS PERCENTUAIS DEVIDOS À CADA UMA, À RAZÃO DO SEU TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, DE MODO A SE IGUALAREM DE MANEIRAS ISONÔMICA AOS MESMOS PERCENTUAIS DEVIDOS AOS HOMENS PAGOS PELA FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . RECURSO DA RÉ.
AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUSCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUE SÓ ATINGE OS ÚLTIMOS CINCO ANOS, NÃO AFETANDO O PRÓPRIO DIREITO
. SÚMULA 291 DO STJ. PRECEDENTES. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NA DISPOSIÇÃO DO ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL . PRELIMINARES QUE SE REJEITAM. INAPLICABILIDADE DA RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 563 DO STJ. NO MÉRITO, DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES QUE AFRONTA À ISONOMIA PREVISTA NO ART . 5º, I, DA CRFB. JULGAMENTO DO TEMA 452 PELO STF, OPORTUNIDADE EM QUE SE FIXOU A SEGUINTE TESE: ¿É INCONSTITUCIONAL, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ART. 5º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA), CLÁUSULA DE CONTRATO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR QUE, AO PREVER REGRAS DISTINTAS ENTRE HOMENS E MULHERES PARA CÁLCULO E CONCESSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, ESTABELECE VALOR INFERIOR DO BENEFÍCIO PARA AS MULHERES, TENDO EM CONTA O SEU MENOR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO¿. JULGAMENTOS DE RECURSOS REPETITIVOS QUE POSSUI OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA . ART. 927, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA JULGADO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO .

(TJ-RJ - APL: 00407478820178190002 202300137546, Relator.: Des(a). HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO, Data de Julgamento: 07/06/2023, QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMAR, Data de Publicação: 13/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL . DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 452 STF . 1) Trata-se de ação através da qual a parte autora pretende perceber suplementação de aposentadoria proporcional, mediante o afastamento da distinção entre homens e mulheres, julgada procedente na origem. 2)
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO - Nas ações em que o pleito versa sobre a complementação da aposentadoria ou revisão do benefício, tratando-se de relação de trato sucessivo, ratificada por posteriores repactuações, em que as prestações são continuadas, não há falar em decadência, tampouco em prescrição
. 3) REVISÃO DO BENEFÍCIO - A Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF – é entidade fechada de previdência complementar, tendo como objetivo a concessão de benefícios suplementares aos da previdência social a participantes e assistidos. 4) Em sede de repercussão geral, o STF decidiu que a cláusula de plano de previdência privada complementar que estabelece valor inferior do benefício inicial da complementação de aposentadoria para mulheres, em razão de seu tempo de contribuição, viola o Princípio da igualdade . 5) Assim, consoante a orientação traçada pela Suprema Corte no RE 639138/RS (Tema 452), a fixação de requisito diferenciado de tempo de contribuição para as mulheres não pode resultar em percepção de valor inferior para a complementação de aposentadoria, sob pena de violação ao princípio da isonomia (art. 5º, inciso I, da Constituição da Republica). 6) DEVOLUÇÃO DE VALORES - Não há que se falar em devolução de vantagens em face da migração, pois a pretensão da parte autora não diz respeito à anulação da migração, mas apenas o reconhecimento da ilegalidade de ponto específico que diz respeito à distinção entre participantes do sexo masculino e feminino. Ademais, entendendo a parte ré que teria direito à devolução de valores deveria ter ingressado com a respectiva reconvenção, descabendo fazer tal pedido em sede de contestação . APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50367643920228210010, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 31-08-2023)

(TJ-RS - Apelação: 50367643920228210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 31/08/2023, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2023)

A sentença recorrida corretamente aplicou a
prescrição quinquenal
limitada às parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, preservando o fundo de direito.

Rejeito, portanto, as prejudiciais de mérito arguidas.

II – DA TRANSAÇÃO, NOVAÇÃO E ADESÃO ÀS REGRAS DO SALDAMENTO

Sustenta a apelante (FUNCEF) que a adesão da apelada
ANA LÚCIA DA CUNHA SOUSA
ao saldamento do REG/REPLAN em agosto de 2006 configurou transação e novação de direitos previdenciários, com quitação plena, irrevogável e irretratável de qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores, nos termos da cláusula sexta do Termo de Adesão.

Todavia, a tese não merece acolhimento.

A adesão ao Plano REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO . REJEITADAS. MÉRITO. MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA . DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS DE COMPLEMENTAÇÃO PARA HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. RE 639.138/RS - TEMA 452 STF . MIGRAÇÃO. TRANSAÇÃO. RENÚNCIA DO DIREITO. INOCORRENTE . COMPLEMENTAÇÃO DO CUSTEIO. RESERVA MATEMÁTICA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se aplica o prazo decadencial previsto no artigo 178, inciso II do Código Civil quando o pedido autoral não está relacionado com anulação do negócio jurídico por erro, dolo, fraude ou por qualquer outro vício de consentimento. 1 .1.In casu, o pedido está fundamentado na violação ao princípio da isonomia previsto no artigo 5º, inciso I da Constituição Federal, cuja matéria foi analisada e julgada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 639.138/RS - Tema 452 da repercussão geral, tratando-se, portanto, de arguição de nulidade de cláusula contratual que prevê percentuais distintos do benefício complementar para participantes homens e mulheres. Prejudicial rejeitada . 2. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, tratando-se de relação jurídica continuativa que envolve prestações de trato sucessivo, o prazo prescricional incide apenas sobre cada uma das parcelas isoladamente, não havendo prescrição do fundo de direito. Logo, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda. Prejudicial de prescrição rejeitada . 3. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 639.138/RS, com reconhecimento de repercussão geral, intitulado com o Tema 452, no qual restou sedimentada a seguinte tese: "É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da Republica), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição" ( RE 639138, Relator (a): GILMAR MENDES, Relator (a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020) . 4.
O fato de ter havido a celebração de negócio jurídico posterior, em relação à adesão ao REG/REPLAN saldamento, é possível revisar o benefício saldado desde a sua origem para extirpar eventual ilegalidade, mormente no caso dos autos, em que a ilegalidade decorre do reconhecimento da inconstitucionalidade da adoção da diferenciação entre os percentuais de aposentadoria proporcional concedida a participantes homens e mulheres, mostrando-se irrelevantes as alegações de migração, transação ou renúncia de direito
. 5. Desnecessária a determinação de complementação dos valores da fonte de custeio pela filiada, pois, nos termos do entendimento exarado no julgamento do RE 639138, "a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor" . 6. Recurso conhecido. Preliminar e prejudiciais de mérito rejeitadas. No mérito, recurso não provido . Sentença mantida.

(TJ-DF 07215316320228070001 1674346, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 08/03/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/03/2023)

Além disso, não se pode admitir que a novação contratual afaste direitos constitucionalmente assegurados. O princípio da isonomia, previsto no artigo 5º, inciso I, da Constituição Federal, possui natureza de norma de ordem pública, indisponível e irrenunciável, não podendo ser objeto de transação ou renúncia, ainda que mediante cláusula expressa.

Rejeito, portanto, a tese de novação e quitação como óbice ao direito vindicado pela apelada.

III – DA INAPLICABILIDADE DO TEMA 943 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A apelante invoca o Tema 943 do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no julgamento do REsp 1.551.488/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou as seguintes teses:

"1.1. Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária.

1.2. Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante."

Contudo, alinhada à jurisprudência maciça sobre o tema, entendo que o caso ora analisado não se amolda às teses firmadas no Tema 943 do Superior Tribunal de Justiça.

O referido precedente discutiu especificamente questões relacionadas à correção monetária aplicável em caso de transação para migração de plano de benefícios de previdência privada e à anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem.

Na hipótese dos autos, a apelada NÃO pleiteia a aplicação de índice de correção monetária diverso, tampouco a anulação de qualquer cláusula contratual que estabeleça concessão de vantagem. A pretensão está fundamentada no afastamento da inconstitucionalidade havida no salário de participação que fundamentou o cálculo do benefício,
em razão da discriminação de gênero vedada pela Constituição Federal.

Não há, portanto, correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele julgado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 943, sendo inaplicável ao presente caso.

Acerca da inaplicabilidade do Tema 943 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em apreço, colaciono os seguintes precedentes:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. ISONOMIA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO DE GÊNERO. TEMA 452 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRANSAÇÃO. REG/REPLAN. QUITAÇÃO. TEMA 943 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. PERCENTUAL A SER APLICADO POR ANO COMPLETO. NORMA NOVA. RECURSO DA FUNCEF PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. 1. Incabível a declaração de decadência do pedido autoral com fundamento no artigo 178 do Código Civil quando a pretensão está relacionada à adequação do negócio jurídico aos preceitos constitucionais. 2. Descabe a incidência da prescrição total, ou de fundo de direito, nos casos de pretensão relacionada à benefício continuado de previdência complementar. 3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, através do Tema 452, fixou entendimento no sentido de ser ?inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 4. Não há se falar da necessidade de formação de fonte de custeio, porquanto se trata de reparação pela discriminação estabelecida no regulamento da aposentadoria complementar, sendo incabível impor à beneficiária o prejuízo decorrente de ato exclusivo do fundo de pensão. 5. Inaplicável ao caso o Tema 943 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista não se tratar de correção monetária ou de anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem. 6. Sendo o salário de participação estabelecido com fundamento em norma inconstitucional por violar o Princípio da Isonomia, norma posterior que o utilize como parâmetro para o cálculo de novo benefício pode ser revista com base na inconstitucionalidade. 7. A aplicação de percentual referente às mulheres para os anos completos de atividade posteriores acarretaria a criação de nova norma. 8. Recursos da FUNCEF conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e não provido.”. (TJ-DF 07214978820228070001 1673538, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 07/03/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2023)”

"APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À DECADÊNCIA REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO REJEITADA.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO INICIAL. TRANSAÇÃO. MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO. VALIDADE APENAS PARA OS VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Não atrai a incidência do prazo decadencial do art. 178, II, do Código Civil se o pedido deduzido pela autora não busca a anulação do negócio jurídico, mas sua revisão e conformação com a Constituição Federal, ante a declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, da cláusula que promove discriminação entre o benefício pago por homens e mulheres, o que não depende de anulação do acordo vigente. Prejudicial de mérito relativa à decadência rejeitada. 2. O pleito de complementação de benefício previdenciário complementar possui natureza jurídica de trato sucessivo e, portanto, sujeita-se à prescrição quinquenal apenas das prestações dos últimos cinco anos, sempre sem prejuízo do benefício, nos termos do art. 75 da LC n. 109/01, o que foi observado e requerido pela autora em sua petição inicial. Prejudicial de mérito relativa à prescrição rejeitada.
3. A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Nesse contexto," a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas "(AgRg nos EDcl no REsp 1.255.227/5C, 4 Turma, DJe de 3/6/2014, e AgRg no Ag 1.136.546/DF, 3 2 Turma, Dje de 17/3/2010). 4. As teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 943, na sistemática dos recursos repetitivos, referem-se à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício e sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, nos casos em que há transação para migração de plano de benefícios. 5. Na hipótese, contudo, se a autora não pleiteia a aplicação do índice de correção monetária, tampouco a anulação de qualquer cláusula contratual que estabelece concessão de vantagem, não há que se falar em aplicação das teses firmadas no julgamento do Tema n. 943, porquanto não há correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele julgado pelo c. STJ. 6. O Supremo Tribunal Federal, à ocasião do julgamento do Tema n. 452, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese:" é inconstitucional, por violação ao princípio daisonomia (art. 5º, I, da Constituição da Republica), cláusula de contrato deprevidência complementarque, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição "
( RE 639138, Relator (a): GILMAR MENDES, Relator (a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020).
7. Ante a inconstitucionalidade das normas que estabelecem critérios diferenciados entre sexos para pagamento dos proventos, contidas no Regulamento REG REPLAN, à luz da tese fixada no Tema n. 452,
revela-se hígida a r. sentença que julgou
procedentes os pedidos formulados pela autora para condenar a ré a: i) a implementar na aposentadoria complementar da autora o pagamento das diferenças existentes entre o benefício concedido e o que deveria ter sido concedido (diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino); e ii) a pagar as parcelas vencidas nos últimos cinco anos e as vincendas resultantes das diferenças decorrentes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino para cálculo da aposentadoria complementar proporcional, com correção monetária desde a data de cada vencimento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 8. Por fim, não há que se falar em necessidade de custeio para o implemento do percentual dos proventos, nem em desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes
. 9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
"
(TJDF - Acórdão 1610332, 07456606920218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 17/9/2022.)

Portanto, afasto a aplicação do Tema 943 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

IV – DA APLICABILIDADE DO TEMA 452 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA INCONSTITUCIONALIDADE DA DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO

A controvérsia central reside na aplicabilidade do Tema 452 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, considerando que a apelada aderiu ao saldamento do REG/REPLAN em agosto de 2006.

Sustenta a apelante que há distinguishing em relação ao precedente do Supremo Tribunal Federal, argumentando que o benefício foi recalculado quando da adesão ao saldamento, sem aplicação de percentuais diferenciados entre homens e mulheres, razão pela qual não incidiria a tese firmada no Tema 452.

No caso concreto, verifica-se que a apelada
ANA LÚCIA DA CUNHA SOUSA
foi empregada da Caixa Econômica Federal desde abril de 1977, aposentando-se em outubro de 1998. Ao ser concedida sua aposentadoria suplementar, constata-se no Instrumento Particular de Alteração Contratual celebrado entre as partes que, em razão do Regulamento não cogitar da concessão de suplementação de aposentadoria por tempo de serviço proporcional para mulheres, as partes acordaram em introduzir essa possibilidade, estipulando suplementação correspondente à diferença entre o valor do benefício fixado pelo órgão oficial da previdência e o salário real de benefício, calculado na proporção de 70% (setenta por cento) aos 25 anos de serviço, enquanto para os homens o percentual inicial era de 80% (oitenta por cento) aos 30 anos de serviço.

Posteriormente, em julho de 2002, a apelada migrou para o plano REB e, em agosto de 2006, aderiu ao saldamento do REG/REPLAN.

Primeiramente, cumpre destacar que a adoção de percentuais distintos entre homens e mulheres para a suplementação da aposentadoria proporcional por tempo de contribuição configura tratamento discriminatório incompatível com os princípios constitucionais da igualdade e da isonomia, previstos no artigo 5º, inciso I, da Constituição Federal.

O
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
Recurso Extraordinário nº 639.138/RS
, em sede de
repercussão geral, Tema 452
, fixou a seguinte tese:

"É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição."

A propósito a ementa do acórdão:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5º, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens. 2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada. 3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido." (RE 639138, Relator: GILMAR MENDES, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020).

O Supremo Tribunal Federal reconheceu:

"Podemos concluir que o regime de previdência complementar possui natureza jurídica contratual de direito privado, caracterizando-se pela facultatividade e autonomia com relação ao regime oficial de previdência social e, portanto, só pode ser limitado em virtude de disposição constitucional ou legal, conforme previsto no art. 5º, II, da Constituição."

E ainda:

"Como resultado, a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor."

A questão central reside em verificar se a posterior adesão ao saldamento afasta a aplicabilidade do Tema 452 do Supremo Tribunal Federal.

Sendo o salário de participação estabelecido com fundamento em norma inconstitucional por violar o princípio da isonomia, norma posterior que o utilize como parâmetro para o cálculo de novo benefício pode ser revista com base na inconstitucionalidade originária. A discriminação de gênero presente no cálculo inicial do benefício contaminou o salário de participação que serviu de base para o recálculo quando da adesão ao saldamento.

Não se trata, portanto, de anular o termo de adesão ao saldamento, mas de afastar a inconstitucionalidade que maculou o cálculo originário do benefício e que se perpetuou no novo plano. A migração para outro plano não tem o condão de convalidar cláusula inconstitucional que serviu de base para o cálculo do benefício anterior, cujos efeitos se projetaram para o novo plano.

Portanto, ao presente caso deve ser aplicada a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452, ante a existência de cláusula de contrato de previdência complementar estabelecendo regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, sendo inconstitucional o valor inferior do benefício concedido à apelada, por violar o princípio da isonomia.

Em caso semelhante colaciono julgado deste E. tribunal de Justiça do Estado do Para quanto a aplicação da tese firmada no tema 452 do STF, vejamos:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. AFASTADO. DIFERENCIAÇÃO DE GÊNERO NA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 452 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 943 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão da complementação de aposentadoria de VANDA SILVA FARIAS, determinando a elevação do percentual de 70% para 80% e o pagamento das diferenças vencidas e vincendas.

A apelada fundamenta seu pedido na decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 639.138 (Tema 452), que declarou inconstitucional a diferenciação de gênero na fixação de percentuais de suplementação de aposentadoria nos planos de previdência complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a ocorrência de decadência e prescrição da pretensão da autora;

(ii) a aplicabilidade do Tema 452 do STF ao caso concreto;

(iii) a validade da adesão da autora ao plano saldado (REG/REPLAN) como fator impeditivo da revisão do benefício, à luz do Tema 943 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Afastada a alegação de decadência, pois a pretensão da apelada não visa a anulação do contrato de adesão ao plano de previdência complementar, mas sim a revisão do benefício diante da inconstitucionalidade da cláusula que estabelecia percentuais distintos para homens e mulheres.

5. Rejeitada a alegação de prescrição de fundo de direito, aplicando-se o prazo quinquenal apenas às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 639.138 (Tema 452), fixou a tese de que é inconstitucional a diferenciação de gênero nos critérios de concessão da complementação de aposentadoria, por violação ao princípio da isonomia.

7. O Tema 943 do STJ, que trata da impossibilidade de revisão da reserva de poupança em caso de migração de plano de previdência complementar, não se aplica ao caso concreto, pois a controvérsia não envolve alteração contratual, mas sim a correção de inconstitucionalidade na aplicação do regulamento do plano.

8. Correta a sentença ao determinar a revisão do benefício para adequação ao percentual de 80%, com o pagamento das diferenças retroativas devidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. É inconstitucional cláusula de contrato de previdência complementar que estabelece percentuais distintos para homens e mulheres no cálculo da suplementação de aposentadoria, nos termos do Tema 452 do STF.

2. O prazo prescricional aplicável à revisão de benefícios previdenciários complementares é quinquenal e incide apenas sobre as parcelas vencidas, não atingindo o fundo de direito.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08484914220228140301 24567875, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado, jukgado 18/09/2025)

Reconheço, assim, a inconstitucionalidade do tratamento discriminatório dispensado à apelada no momento da concessão da suplementação de sua aposentadoria.

V – DA AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO

Sustenta a apelante, subsidiariamente, que a apelada não verteu qualquer contribuição sobre os valores que pretende auferir a título de diferenças de complementação de aposentadoria, razão pela qual deveria ser condenada ao repasse do montante necessário para formação da fonte de custeio.

A tese não merece acolhimento.

Não há que se falar em necessidade de formação de fonte de custeio pela beneficiária, porquanto se trata de reparação pela discriminação estabelecida no regulamento da aposentadoria complementar, sendo incabível impor à beneficiária o prejuízo decorrente de ato exclusivo do fundo de pensão.

A discriminação praticada pela apelante ao estabelecer percentuais diferenciados entre homens e mulheres não pode ser transferida à beneficiária sob o argumento de falta de fonte de custeio. Eventual desequilíbrio atuarial decorrente da necessidade de adequação dos benefícios aos parâmetros constitucionais constitui ônus da entidade previdenciária, não podendo ser repassado aos participantes prejudicados pela prática discriminatória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou totalmente procedentes os pedidos autorais, condenando a apelante FUNCEF a revisar e alterar o patamar da complementação.

Custas e os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em favor da apelada, fixando-os em12 % (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil., suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém/PA, data registrada.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 16/12/2025